Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-48.2022.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002335-48.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MICHEL PEREIRA DUARTE - CPF: 570.152.101-00 (RECORRENTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), DIAS ARAUJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 00.891.047/0001-92 (RECORRIDO), PAMELA FRANCO MARTINS - CNPJ: 34.531.901/0001-21 (RECORRIDO), ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI - CPF: 027.048.281-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
EVIDENCIADA. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS EM TEMPO HÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO PLANO DE SAÚDE POR CONDUTA ATRIBUÍDA A TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tal qual reconhecido na origem, ficou demonstrada que a intermediação se deu pela corretora “Pamela Franco Martins”, contratada pela empresa Souza e Nascimento LTDA, motivo por que afasta a legitimidade da empresa Dias Araújo Corretora de Seguros Ltda. Ilegitimidade passiva
ad causam
mantida.

2. Demanda com intuito exclusivo da obrigação de concessão da portabilidade do plano de saúde.

3. O quadro dos autos evidencia que os documentos necessários não foram encaminhados em tempo hábil, logo, não há falar em imputação de obrigação ao administrador do plano de saúde.

4. Apresenta-se legítima a negativa de portabilidade quando não atendidos os requisitos previstos na Resolução Normativa n. 438/2018/ANS.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MICHEL PEREIRA DUARTE
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Dias Araújo.

Em suas razões, em síntese, aduz que apresentou nos autos toda a documentação a comprovar que enviou os documentos à corretora/intermediadora Dias Araújo e Pamela Franco, ora recorridas, via malote, recebido em 24/02/2022.

Defende que Pamela Franco é funcionária da empresa Dias Araújo, motivo pelo qual ambas são partes legítimas a figurar no polo passivo, por isso requer seja reformada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da referida empresa (Dias Araújo).

Argumenta que a sentença está equivocada, pois não deve ser afastado o direito à portabilidade em razão do envio de toda a documentação à corretora.

Pugna, ao fim, a reforma da sentença para reintegrar ao polo passivo a empresa Dias Araújo e reconhecer o direito de portabilidade do plano de saúde.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

A parte recorrente pleiteia o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa Dias Araújo, ao fundamento de que a indicada Pamela Franco é funcionária da empresa e prestou serviços em favor desta.

Contudo, ficou demonstrada que a intermediação se deu pela corretora “Pamela Franco Martins”, contratada pela empresa Souza e Nascimento LTDA, portanto, não há que se falar em legitimidade da empresa Dias Araújo Corretora de Seguros Ltda.

Com essas razões, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trecho da sentença recorrida:

“A preliminar de ilegitimidade passiva conforme relatado acima, deve prosperar, pois conforme se observa de fato a empresa Souza e Nascimento LTDA, realizou a contratação do plano de saúde com a intermediação da corretora “Pamela Franco Martins”, conforme faz prova proposta assinada (id.96771771), desta forma medida que se impõe é reconhecer a ilegitimidade da empresa “DIAS ARAÚJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA”, e a inclusão do Polo passivo “PAMELA FRANCO MARTINS” CNPJ: 34.531.901.0001-21, conforme requerido por sua própria advogada procuradora, na peça de contestação (id. 101796427).

(...)

No caso em apreço, o requerente teve seu contrato de origem cancelado na data de 04 de janeiro de 2022, sendo que em 16 de fevereiro, realizou o primeiro pedido de portabilidade para o novo plano, sendo que na data de 07/03/2022 o processo foi negado, uma vez que a apólice no 845897 - SOUZA E NASCIMENTO LTDA é elegível apenas para sócios e diretores, desta forma, não contemplando o requerente, a segunda solicitação foi realizada em 08/03/2022 e, na data de 15/03/2022 o processo foi negado novamente, pois a Apólice somente admitia sócios.

Desta forma tenho que a segunda solicitação já não preencheu os requisitos dos 60 dias do art. 8o, I da Resolução no 438 da ANS.

Ademais o pedido realizado em 08/03/2022 registrado sob n. 7299879, que acabou encerrado por ter expirado prazo de 90 dias sem apresentação da documentação exigida e, em 20/06/2022 foi realizada nova solicitação, registrada sob n. 7676276, cujo pedido restou negado por ter sido realizado fora do prazo.

Nessa senda, caracterizados os requerimentos fora dos prazos para a portabilidade, medida que se impõe é pelo indeferimento dos pedidos autorais”.

Pois bem. As razões recursais não se sustentam. Explico.

A presente demanda foi proposta com intuito exclusivo de concessão de medida liminar para determinar que as recorridas adotassem as medidas necessárias, sem ônus, para garantir a portabilidade do plano de saúde ao autor.

No mérito, o pedido é unicamente para manutenção definitiva da decisão liminar.

Verifica-se pelas próprias razões recursais que a parte autora, ora recorrente, atribui unicamente à intermediadora a responsabilidade pelos eventos, sob o fundamento que enviou a ela os documentos necessários.

Partindo dessa premissa de que a responsabilidade seria da intermediadora, não há que se falar em imputação de obrigação ao administrador do plano de saúde.

Demais disso, a portabilidade está prevista na Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS, cujo teor determina a dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde,
se presentes
,
simultaneamente
, as condições previstas em seu artigo 3o.

O usuário que pleiteia a portabilidade de carências quando o plano de origem já não mais estava ativo, descumpre o disposto no artigo 3o, I, da Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS, o que ocorreu no caso em tela.

Portanto, por qualquer lado que se analise, não resta outra alternativa senão manter a sentença por seus próprios fundamentos, ao passo que o não envio dos documentos em tempo hábil originou a negativa da portabilidade de forma devida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o , CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023